Tribunal: TJSP
Processo: 2185305-33.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Cobrança – Convênio Administrativo – Decisão agravada que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, voltada ao imediato repasse de valores para a quitação de protestos realizados em desfavor da autora – Acerto em parte – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Ausência de verossimilhança do direito alegado – Assistência judiciária, ademais, a que a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Cobrança – Convênio Administrativo – Decisão agravada que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, voltada ao imediato repasse de valores para a quitação de protestos realizados em desfavor da autora – Acerto em parte – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Ausência de verossimilhança do direito alegado – Assistência judiciária, ademais, a que a autora faz jus – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido em parte.